Tribunal: TJSP
Processo: 1050066-75.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA – Não ocorrência – Decisão fundamentada, que entendeu pela aplicação da Resolução CONTRAN n° 168/2004 ao caso – Preliminar rejeitada.
MANDADO DE SEGURANÇA - CNH - Permissão para dirigir veículo automotor - Não fornecimento do documento ante o vencimento de prazo de 12 meses do procedimento - O prazo a que alude o § 3o da Resolução CONTRAN n° 168/2004 não se coaduna com o

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA – Não ocorrência – Decisão fundamentada, que entendeu pela aplicação da Resolução CONTRAN n° 168/2004 ao caso – Preliminar rejeitada.
MANDADO DE SEGURANÇA - CNH - Permissão para dirigir veículo automotor - Não fornecimento do documento ante o vencimento de prazo de 12 meses do procedimento - O prazo a que alude o § 3o da Resolução CONTRAN n° 168/2004 não se coaduna com o previsto no artigo 147 do CTB - Resolução que não pode restringir direitos que a lei federal (CTB) não restringe – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405696
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050066-75.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GIVALDO
SOUZA DA SILVA, é apelado DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar e
deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050066-75.2018.8.26.0053 -Voto no 30479 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1050066-75.2018.8.26.0053
APTE. : GIVALDO SOUZA DA SILVA
APDO. : DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULO
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : LILIANE KEYKO HIOKI
VOTO No: 30479
EMENTA
NULIDADE DA SENTENÇA
Não ocorrência
Decisão
fundamentada, que entendeu pela aplicação da Resolução
CONTRAN n° 168/2004 ao caso Preliminar rejeitada.
MANDADO DE SEGURANÇA - CNH - Permissão para dirigir
veículo automotor - Não fornecimento do documento ante o
vencimento de prazo de 12 meses do procedimento - O prazo a que
alude o § 3o da Resolução CONTRAN n° 168/2004 não se coaduna
com o previsto no artigo 147 do CTB - Resolução que não pode
restringir direitos que a lei federal (CTB) não restringe

Sentença reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo
recorrente contra ato praticado pelo Diretor do Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo - DETRAN, consistente no indeferimento do seu pedido de
agendamento do exame prático para obtenção da CNH, sob a alegação de ter
excedido o prazo de um ano para realizar o procedimento de habilitação, contado
do primeiro exame de aptidão física e mental.
A r. sentença de fls. 113/115, declarada a fls. 119, cujo
relatório se adota, denegou a segurança pleiteada, revogando a liminar
concedida. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula no
512 do STF).
Inconformado, apela o impetrante, alegando preliminarmente
a nulidade da sentença, em razão da ausência de fundamentação. No mérito,
aduz que o art. 147, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro prevê prazo de até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050066-75.2018.8.26.0053 -Voto no 30479 - F
3
cinco anos para a conclusão do procedimento de habilitação; que as resoluções
do CONTRAN são hierarquicamente inferiores ao Código de Trânsito, sendo
vedada a previsão de normas que não se coadunem com ele; que o art. 2o, § 3o
da Resolução Contran no 168/04 é, portanto, ilegal; que, subsidiariamente, o art.
73 da Resolução CONTRAN no 726/18, que revogou a Resolução Contran no
168/04, facultou ao candidato que iniciou o processo de habilitação ainda sob a
égide da Resolução CONTRAN no 168/04, a possibilidade de optar por qual
regulamento o seu processo de habilitação prosseguiria; que, assim, seu
processo deve ser reativado pelo prazo de vinte e quatro meses.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões a fls. 140/143.
FUNDAMENTOS.
De proêmio, rechaço a preliminar de nulidade da sentença
em razão da falta de fundamentação.
A MMa Juíza a quo motivou o seu entendimento, afirmando a
aplicação da Resolução Contran no 168/04, que disciplina o prazo para o
procedimento de habilitação, ao caso em tela.
Passo à análise do mérito.
Narra a inicial que o impetrante deu início ao processo de
habilitação na data de 22/06/17 e fez requerimento em julho de 2018 para
agendamento de exame prático, que foi indeferido pela autoridade coatora, sob a
justificativa de que seu procedimento de habilitação havia vencido em 22/06/18,
nos termos da Resolução Contran no 168/04.
Alega que tem direito de obter a sua CNH por ter sido
aprovado nos exames físico e mental em 2017 e deveria ser renovável a cada 5
(cinco) anos, conforme disposição do art. 147 do Código de Trânsito Brasileiro.
A r. sentença denegou a segurança. E deve ser reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050066-75.2018.8.26.0053 -Voto no 30479 - F
4
É certo que a Resolução no 168, de 14 de dezembro de 2004,
do CONTRAN, “estabelece Normas e Procedimentos para a formação de
condutores de veículos automotores e elétricos, a realização dos exames, a
expedição de documentos de habilitação, os cursos de formação, especializados,
de reciclagem e dá outras providências”, e dispõe no parágrafo 3o do seu artigo
2o que: “§ 3o. O processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou
entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, pelo prazo de 12
(doze) meses.”
Todavia, a supramencionada resolução, ao estabelecer prazo
de validade do processo de habilitação, nada mais faz do que prever uma
punição aos candidatos, contrariando os mandamentos constitucionais e o
Código de Trânsito Brasileiro. Uma resolução que restringe direitos e garantias,
que a própria lei não restringe, não pode ser aplicada pela autoridade, que assim
estaria agindo ilegalmente.
De tal entendimento não destoa da corrente jurisprudencial
majoritária desta Câmara, como se observa das ementas abaixo:
“MANDADO DE SEGURANÇA - Permissão para dirigir veículo automotor -
Pretensão de expedição da permissão na categoria 'AB' - Cabimento -
Preenchimento de todos os requisitos legais exigidos pela Resolução
CONTRAN no 168/2004 - Ainda que o impetrante não tivesse cumprido o
prazo estabelecido para conclusão do processo de emissão da permissão,
este seria inaplicável, vez que acaba por tolher direitos e garantias dos
candidatos que o próprio Código de Trânsito Brasileiro não restringe -
Precedentes desta Corte - Segurança concedida em 1a Instância Sentença
mantida
-
Recurso
oficial
não
provido”
(Apel.
no
1045686-76.2016.8.26.0506, Rel. Des. Leme de Campos, desta 6a
Câmara de Direito Público, j. 12.6.2018, tendo esta relatoria integrado a
Turma Julgadora);
“Apelação Cível. Mandado de segurança. Mandamus visando à garantia
do direito do impetrante de ter expedida sua CNH. Sentença que concede
a segurança. Recurso voluntário da FESP. Desprovimento de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050066-75.2018.8.26.0053 -Voto no 30479 - F
5
Alegação de que teria ocorrido o escoamento do prazo máximo de 12
meses para finalização do processo de habilitação, estabelecido no artigo
2o, parágrafo 3o, da Resolução no 168/04 do Conselho Nacional de
Trânsito-CONTRAN. Inadmissibilidade. Por primeiro, prazo é inaplicável,
vez que acaba por tolher direitos e garantias dos candidatos que o próprio
Código de Trânsito Brasileiro não restringe. A Resolução CONTRAN deve
observar as normas constitucionais e o art. 147, § 2o, do CTB.
Precedentes desta Corte. Ademais, ainda que se aplicasse o prazo
imposto de doze meses, a aprovação do impetrante na prova prática para
a categoria em que requer a expedição da carteira deu-se na duração do
referido termo, sendo irrelevante que tenha, após a consumação do
mesmo, requerido desmembramento das categorias “A” e “B”. Sentença
mantida. Recurso desprovido” (Apel. no 0000085-50.2012.8.26.0071, rel.
Des. Sidney Romano dos Reis j. de 17/09/2012);
“MANDADO DE SEGURANÇA - Obtenção da Carteira Nacional de
Habilitação Resolução CONTRAN 168/04, que estabelece o prazo de um
ano para o término do processo de habilitação - Inadmissibilidade -
Resoluções do CONTRAN, embora tenham força de lei, devem observar
as normas constitucionais e o CTB - Presentes o direito líquido e certo
Ordem denegada Sentença reformada Recurso provido” (Apel. no
913.783-5/2-00, rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. de 10/08/09).
Deve, portanto, ser integralmente reformada a r. sentença de
primeiro grau, para determinar a reativação do procedimento de habilitação do
impetrante, nos termos do art. 147 do Código de Trânsito Brasileiro.
Sem honorários recursais, diante da natureza da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e dou
provimento ao recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator